Tribunal: STF
Processo: RE 456202
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. COFINS. Lei
 9.718/98. RREE 336.134 e 357.950. 3. Apreciação e rejeição dos
diversos argumentos de inconstitucionalidade em torno do art. 8º da
Lei 9.718/98. 4. Inconstitucionalidade por infração à hierarquia
constitucional entre as fontes normativas. Argumento desarrazoado à
luz dos fundamentos determinantes dos precedentes. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento